Tribunal: STF
Processo: MS 39929
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e direito processual civil. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em mandado de segurança. Ausência dos requisitos de cabimento. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em mandado de segurança. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma em reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. Supostas omissões no acórdão quanto a argumentos que foram deduzidos na petição de agravo regimental e rejeitados, de forma expressa, no julgamento do recurso. E alegação de contradição por fundamento referido em jurisprudência citada no acórdão.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas



    4. No caso, tais hipóteses não estão caracterizadas, pois o acórdão enfrentou, de forma específica e completa, os argumentos ora reiterados nestes embargos.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos rejeitados.